Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-69.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de contradição – Pretensão de reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária das embargadas - Impossibilidade - Acórdão que manteve a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, negou provimento ao recurso, ratificando os argumentos sobre a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas, destacando que as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– Alegação de contradição – Pretensão de reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária das embargadas - Impossibilidade - Acórdão que manteve a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, negou provimento ao recurso, ratificando os argumentos sobre a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas, destacando que as instituições financeiras apenas intermediaram o pagamento das passagens através de cartão de crédito e que sua participação se limitou a esse fato, não integrando a cadeia de fornecedores; por essa razão não deveriam responder pelo pagamento da indenização por dano material ou moral pretendidos pelos autores - Inexistência de contradição - Pretensão infringente – EMBARGOS REJEITADOS.